Tribunal: TJSP
Processo: 2162878-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal é critério do relator. Decisão fundada nos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Questão que deverá ser apreciada, em definitivo, pela Turma Julgadora, na oportunidade de julgamento do agravo de instrumento. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal é critério do relator. Decisão fundada nos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Questão que deverá ser apreciada, em definitivo, pela Turma Julgadora, na oportunidade de julgamento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso não provido.